Tribunal: TJBA
Processo: 8059822-89.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Seção Criminal Revisão criminal n. 8059822-89.2025.8.05.0000 Requerente: Márcio Santos Conceição Advogada: Sara Janaina Monteiro Kelmer de Burgos (OAB/BA 52.386-A) Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE PROVAS JÁ ANALISADAS EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. I. Caso em exame Pedido de revisão criminal, com requerimento liminar, formulado por Márcio Santos Conceição contra sentença proferida no processo n. 0502854-71.2016.8.05.0150, que o condenou pelos crimes dos arts. 302 e 303 do CTB à pena de 2 anos, 8 meses e 15 dias de detenção, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Sustenta contrariedade à evidência dos autos e requer absolvição ou desclassificação da conduta. A sentença foi confirmada pela Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma deste Tribunal, que negou provimento à apelação defensiva. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o pedido de revisão criminal fundamenta-se em prova nova ou contrariedade à evidência dos autos (CPP, art. 621, I), ou se busca apenas reexame da prova já apreciada nas instâncias ordinárias. III. Razões de decidir A revisão criminal não se presta à mera revaloração da prova anteriormente analisada, sendo necessária a apresentação de prova nova ou erro judiciário. Os fundamentos apresentados pelo requerente limitam-se à rediscussão da prova produzida nos autos originários, já devidamente examinada e refutada no acórdão da apelação. Ausência de qualquer elemento novo que justifique o conhecimento da revisão criminal, tampouco demonstração de flagrante injustiça ou erro material. IV. Dispositivo e tese Pedido não conhecido. Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas já analisadas em sentença e acórdão condenatórios. 2. O reexame do mérito da causa exige demonstração de prova nova ou erro judiciário, nos termos do art. 621 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Revisão Criminal nº 8059822-89.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, em não conhecer a revisão criminal, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, [data do julgamento] Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator